Tribunal: STF
Processo: AI 454705
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
VENCIMENTOS, REAJUSTE. MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.053/95, CONVERTIDA NA
LEI nº 10.192/2001, art. 9º.
I. Reajuste salarial concedido aos
trabalhadores da iniciativa privada. Impossibilidade de sua extensão
 aos servidores públicos: C.F., art. 37, X (lei específica); Súmula
339-STF.
II. - Agravo não provido.